Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. SNIPER. INDEFERIDA. NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM PODER DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos de n. 0709243-88.2024.8.07.0009, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu a intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora, bem como a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. Em suas razões recursais, alega ser entendimento jurisprudencial dominante o deferimento de pleitos dessa natureza a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.
3. Discute-se o cabimento dos pedidos de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER e de intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis, na hipótese de ainda não esgotadas todas as diligências à disposição do credor.

III. Razões de decidir.

4. Na espécie, verifica-se que houve o indeferimento de pesquisa de bens pelo ERIDF, uma vez que referida diligência pode ser realizada por ato da própria parte. No entanto, o credor/agravante não demonstrou ter efetuado a pesquisa de imóveis em nome do devedor. Ainda, constata-se que as pesquisas de RENAJUD E SISBAJUD não foram frutíferas, não havendo indícios de ocultação de bens pelo devedor que pudesse justificar a sua intimação para indicação de bens à penhora.
5. No âmbito dos Juizados Especiais acentua-se a importância do princípio da colaboração das partes para que se concretize a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que as a atuação das partes é essencial para que se garanta a celeridade e a participação efetiva no processo.
7. Contudo, verifica-se que o exequente não demonstrou o cumprimento de todas medidas ao seu alcance na busca de satisfação do crédito, delegando ao Poder Judiciário toda a atuação na busca de bens do devedor, o impõe a manutenção da decisão que indeferiu a utilização do sistema SNIPER.
8. Quanto ao pedido de intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora, a medida se torna inócua quando não demonstrada a ocultação de patrimônio ou má-fé da condução do processo. Por isso, irretocável a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.